Tribunal: STF
Processo: HC 185496
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Observo, desde logo, que esta ação de “habeas corpus” foi julgada extinta em decisão monocrática que, por mim proferida, veio a ser publicada em 09/07/2020. Contra tal decisão, contudo, não foi interposto o recurso eventualmente cabível. 
    Isso significa, portanto, que a decisão em causa já transitou em julgado, pois – como se sabe –, ainda que se trate de pedido de reconsideração, tal pleito não se reveste, mesmo assim, de eficácia interruptiva ou suspensiva dos prazos recursais, consoante adverte a jurisprudência dos Tribunais (RT 477/122 – RT 481/102 – RT 595/201, v.g.), inclusive a desta Suprema Corte (RTJ 123/470, v.g.).
    Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, que os prazos recursais, como se sabe, são peremptórios e preclusivos (RT 473/200 – RT 504/217 – RT 611/155 – RT 698/209 – RF 251/244, v.g.), razão pela qual, com o mero decurso, “in albis”, do lapso temporal respectivo, extingue-se, “pleno jure”, o direito de o interessado deduzir o recurso pertinente:
    “– Os prazos recursais são peremptórios e preclusivos (RT 473/200 – RT 504/217 – RT 611/155 – RT 698/209 –  RF 251/244). Com o decurso, ‘in albis’, do prazo legal, extingue-se, de pleno direito, quanto à parte sucumbente, a faculdade processual de interpor, em tempo legalmente oportuno, o recurso pertinente.
    – A tempestividade – que se qualifica como pressuposto objetivo inerente a qualquer modalidade recursal – constitui matéria de ordem pública, passível, por isso mesmo, de conhecimento ‘ex officio’ pelos juízes e Tribunais. A inobservância desse requisito de ordem temporal, pela parte recorrente, provoca, como necessário efeito de caráter processual, a incognoscibilidade do recurso interposto.”
    (RTJ 203/416, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Sendo assim, e por tratar-se de ato decisório que já se tornou irrecorrível, nada mais há a prover na presente causa, o que torna insuscetível de conhecimento os pedidos deduzidos nas peças processuais protocoladas sob os nºs 57.223/2020 e 60.133/2020. 
    2. À Secretaria Judiciária desta Suprema Corte, para certificar o trânsito em julgado da decisão por mim proferida em 1º/07/2020 (e publicada em 09/07/2020). Exarada tal certidão, arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator